Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706158-77.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE EVANGELISTA NOBRE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID n. 17011506) opostos por Clarice Evangelista Nobre contra o acórdão que, por unanimidade, proveu a remessa necessária e o recurso de apelação interposto por Distrito Federal. O despacho de ID n.17868923 determina a realização de diligência pela Secretaria da Quinta Turma Cível para esclarecer se Eliardo Pereira de Moraes, signatário dos embargos de declaração de ID n. 17011506, possui procuração geral para foro, bem como, possui inscrição para atuar como advogado, uma vez que não há indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no documento assinado eletronicamente (ID n. 17011506). A certidão de ID n. 18317283 certifica que Eliardo Pereira de Moraes possui apenas inscrição de estagiário de advocacia na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O despacho de ID n. 18403168 intima a embargante para se manifestar sobre a certidão de ID n. 18317283. Clarice Evangelista Nobre apresenta manifestação (ID n. 18694557), na qual informa que: “(...) a pessoa que realizou a juntada dos embargos de ID 17011506 é estagiário de direito, devidamente registrado na OAB/DF. Ele detém poderes conforme substabelecimento. Aproveita a oportunidade para ratificar os atos praticados pelo referido estagiário”. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. O exercício de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos do art. 3o, caput, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Os estagiários inscritos na OAB somente podem praticar as atividades privativas de advocacia previstas no art. 1o da Lei n. 8.906/1994 em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei n. 8.906/1994. O recurso de embargos de declaração de ID n. 17011506 foi assinado eletronicamente por Eliardo Pereira de Moraes, em 20.06.2020, às 10:35 horas. Eliardo Pereira de Moraes está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como estagiário de advocacia, OAB – DF n. 16.693e (ID n. 18317283 e 18694557). É evidente que o Sr. Eliardo Pereira de Moraes não possui capacidade postulatória para subscrever nenhuma peça processual isoladamente, portanto, é inadmissível o conhecimento de recurso interposto e assinado apenas pelo referido estagiário. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras hipóteses, que cabe ao relator não conhecer o recurso quando este for manifestamente inadmissível. Não existindo o pressuposto de admissibilidade, no que se refere à regularidade formal do recurso, resta inviável o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso de embargos de declaração, amparado no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator